Tribunal: TJES
Processo: 0000407-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BRAGA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000407-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BRAGA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que o acusado ameaçou os agentes que realizaram a apreensão. 2. É incabível a desclassificação para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, uma vez que a somatória de fatores demonstrava nítida destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. 3. Não há que se falar em diminuição da pena-base do acusado, visto que a mesma já se encontra em patamar mínimo, assim como se verifica devidamente aplicada a segunda e terceira fase de dosimetria da pena. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000407-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BRAGA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 15/02/2023, na rua Elias João, bairro Bela Vista, Colatina/ES, o denunciado, trouxe consigo, para a posterior entrega e consumo de terceiros, 12 (doze) pedras de “crack” e 05 (cinco) buchas de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como detinha 01 (uma) arma de fogo, municiada com 05 (cinco) munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e ameaça, conforme art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 147 do CP, respectivamente.

Inicialmente, cumpre salientar que a defesa pleiteou somente a absolvição quanto ao delito de ameaça, não apresentando irresignação em face da autoria no crime de tráfico de drogas.

Isto posto, no que concerne ao art. 147 do CP, prossigo para a análise da absolvição do réu por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 37/40), pelo termo de declaração (fl. 08/13).

Para melhor esclarecimento dos fatos, colaciono o depoimento das vítimas, vejamos:

“(...) QUE O SENHOR FABRICIO, POR SE APRESENTAR NERVOSO, FOI ALGEMADO E POSTO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR, PARA PRESERVAR SUA INTEGRIDADE FISICA E DOS MILITARES, DIMINUINDO TAMBEM O RISCO DE FUGA, SENDO APRESENTADO SEM LESOES CORPORAIS APARENTES NO DPJ LOCAL PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. RELATO EM TEMPO, QUE NO DESLOCAMENTO ATE O DPJ, O CONUZIDO COMEÇOU A SE ALTERAR AINDA MAIS, CHEGANDO A FAZER AMEAÇAS AOS MIL1TARES COM OS DIZERES; 'VAMOS JOGAR PARA CIMA DE VOCES'; "O ́JHON LENON' SAINDO DA PRISAO, FICAREMOS MAIS FORTES E VAMOS ACABAR COM TODOS E JOGAR CONTRA VOCES; "VOCES VAO TOMAR, POR FECHAR COM OS OUTROS E PEGAR SO NOSSAS ARMAS" E "OS OUTROS TEM PISTOLAS E CALIBRE DOZE, POR ISSO VÃO TOMAR POR FECHAR COM ELES, INCLUSIVE O CONDUZIDO NAO SE IDENTIFICOU PARA OS MILITARES, NAO PORTANDO DOCUMENTOS PESSOAIS NAO SE IDENTIFICOU PARA OS MILITARES, SO NO DPJ LOCAL, ELE DISSE SEU NOME AO POLICIAL CIVIL DE PLANTAO. QUE O DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELAS AMEAÇAS SOFRIDAS E ACREDITA QUE AS AMEAAS SEJAM REAIS, POR FABRICIO APARENTEMENTE TRATAR-SE DE UM IND1VIDUO PERIGOSO. (...)” (Depoimento da vítima Gilberto Aires Buzetti, em sede policial – às fl. 11/12).

A vítima Helder Casagrande de Almeida, em juízo, confirmou tudo o que foi narrado no dia dos fatos por seu colega de trabalho Gilberto Aires, oportunidade na qual ambos e suas respectivas famílias foram ameaçadas pelo acusado, citando que o réu conhecia outros traficantes da região, os quais sabiam que tinham coragem de atentar contra a vida dos agentes.

A defesa alega que o depoimento da vítima foi o único meio de prova para a condenação, porém, cumpre salientar que segundo o Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de prova, ainda mais quando se trata de delito praticado contra agentes de segurança pública, os quais possuem presunção de veracidade em suas declarações (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

Nesse sentido, restou devidamente comprovado pelo depoimento acima colacionado, que o acusado incorreu no crime previsto no art. 147, do CP, razão pela qual, mantenho sua condenação.

Dando prosseguimento, busca a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta de posse de droga para consumo pessoal.

Desde já não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a somatória de fatores demonstrava nítida destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. Sendo elas, quantidade, individualização e forma de embalo das drogas apreendidas, assim como a apreensão de munições e de uma arma de fogo na posse do acusado, com o propósito de defender o comando do tráfico na região.

Passo à análise quanto à fixação da pena do tráfico de drogas, no mínimo legal.

Noto que a pena-base em abstrato já se encontra no patamar mínimo legal, motivo pelo qual prossigo para análise das próximas fases de dosimetria da pena.

Verifico que o magistrado ponderou, devida e acertadamente, a agravante de reincidência conforme processo de nº 0029606-76.2016.8.08.0014, e a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, exasperando a pena, em ambos os casos, na fração de 1/6 (um sexto), fração esta proporcional e recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Desta maneira, verifico não existir nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, visto que a reprimenda fixada inicialmente pelo magistrado, além de já ter sido estabelecida muito próxima ao mínimo legal, foi proporcional ao crime perpetrado por Fabrício, possuindo amplo amparo nos depoimentos testemunhais e de forma devidamente fundamentada, motivo pelo qual mantenho o veredito.

Por fim, também entendo não merecer prosperar razão o pleito defensivo quanto à aplicação da atenuante da confissão em face do suposto delito no art. 14 da Lei 10.826/03, uma vez que o acusado sequer foi condenado no respectivo artigo.

Posto isto, mantenho inalterado todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.